Tribunal: TJDFT
Processo: 0731114-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. L. G. representada por M. A. L. D. C., (agravante/autora), contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0703974-27.2022.8.07.0013 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 135808444 dos autos de origem): (...) Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por MANUELA LIMA GOMES, representada por sua genitora AURINDA LIMA DE CARVALHO, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata a autora que sua genitora realizou sua inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidade educacionais instaladas na localidade onde reside. Assevera que sua genitora trabalha e não tem com quem deixá-la. Ademais, não possui condições de arcar com as despesas de uma creche particular nem custear uma babá. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pela autora implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial. (Acórdão no 770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. p. 132) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. p. 149) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 39385966), a agravante alega que o direito a educação é um direito social fundamental, nos termos do art. 6°, caput, a Constituição Federal. Informa que “a Carta da República destacou uma seção própria para dispor sobre a correspondência entre o direito à educação de todos e o particular dever prestacional do Estado, ideia-força que voltou a ser ecoada no art. 227 desta Carta Magna” (ID 39385966 – Pág. 10) Aduz que a Lei 9.394/96 e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. Defende que a cláusula da “reserva do possível” não tem o condão de exonerar o poder público de implementar o direito a educação garantido constitucionalmente. Sustenta que “a posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está em consonância com a da Justiça Local, ratificando, de forma incontroversa, que é obrigação do Estado a adequação de vagas em creches, não havendo afronta à impessoalidade e à isonomia no reconhecimento e proteção de um direito – antes violado – pela desídia do Governo Local.” (ID 39385966 – Pág. 21) Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado a matrícula da agravante em creche escolar da rede pública de ensino, em período integral, próxima à sua residência, sob pena de multa diária e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Com efeito, a Constituição Federal, em seus artigos 6o e 205, garante o direito à educação, ao passo que seu artigo 208, IV, assegura a educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, IV, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.o 9.394/96), nos incisos I, II e X de seu art. 4o, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. Confira-se: Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (...) X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. Assim, nada obstante a conhecida escassez de vagas na rede pública de ensino e as considerações concernentes à cláusula da reserva do possível, as referidas normas não podem ser consideradas como regras de conteúdo meramente programático. A obrigação estatal em prover a educação às crianças possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais. É lúcido o magistério do Supremo Tribunal Federal acerca do tema: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC No 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2o) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. (...) Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS “ASTREINTES”. - Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5o do art. 461 do CPC. A “astreinte” - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial. Doutrina. Jurisprudência. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125) (destacou-se) Sobre o tema são diversos os julgados deste Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento: DIREITO CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PÚBLICA - DIREITO SUBJETIVO E INDISPONÍVEL RECONHECIDO - DEVER DO ESTADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4°, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SENTENÇA REFORMADA - SEM CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA N° 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. 1. Em sintonia com o art. 208, inciso IV da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo e indisponível das crianças a sua matrícula, de forma gratuita, em creche pública até os 05 (cinco) anos de idade. 2. É inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades sociais mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas ou de contingências orçamentárias, não sendo invocável, no caso, o postulado da reserva do possível. 3. O princípio da isonomia não pode ser entendido como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, sob pena de admitir a omissão ilícita do poder público em não agir de forma a concretizar as políticas públicas essenciais para o pleno desenvolvimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 4. Nos termos da súmula n° 421 do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, como ocorreu no caso em testilha. 5. Recurso provido. (Acórdão 1429126, 07059500620218070013, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. ECA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO VIOLAÇÃO À ISONOMIA. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Toda criança tem direito à educação infantil, que deve ser garantida pelo Estado, de forma eficaz, não cabendo limitações por parte do Poder Público. 2. Não se mostra razoável a mantença de contínuas e intermináveis listas de espera em detrimento ao direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil, razão pela qual cabe ao Estado providenciar os meios necessários para garantir o acesso de todos à educação, não havendo que se falar, portanto, em violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da efetividade. 3. De tal forma, o dever estatal assentado na Carta Magna direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, não se podendo aceitar o descumprimento da obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera. 4. Por conseguinte, cabe ao Poder Judiciário determinar ao Estado que implemente as políticas públicas previstas na Constituição da República, quando restar configurado a sua inadimplência, sem que isso implique em qualquer ofensa à separação dos poderes e à discricionariedade na condução de políticas públicas pelo Poder Executivo. 5. Apelação conhecida. Dado Provimento. (Acórdão 1359564, 07017195220208070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER DO ESTADO. I - Consoante disposto no art. 208, inc. IV, da CF; no art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96 e no art. 54, inc. IV, do ECA, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos. II - O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. III - Apelação provida. (Acórdão 1611576, 07013933920228070013, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA GENITORA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o ECA, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 2. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 3. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 5. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1367900, 07001931620218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso em exame, a agravante possui pouco menos de 2 (dois) anos de idade e teve a matrícula na creche próxima a residência de sua representante legal negada (ID 134385036 dos autos de origem), sendo, portanto, justificada a intervenção judicial para a proteção do seu direito à educação infantil consoante à educação infantil a faixa etária em que atualmente se encontra e de modo acessível mais próximo à sua residência, a fim de que o direito alcance níveis efetivos de satisfação. Dessa forma, evidencia-se a relevante fundamentação do direito vindicado, na medida em que cabe ao Poder Judiciário, concretamente, assegurar a implementação das políticas públicas básicas e essenciais, sendo inaceitável que o Estado se distancie de suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do dever de albergar um direito fundamental desta magnitude. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o agravado disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, vaga em creche pública ou particular, em período integral e próxima a residência da agravante, sob pena de multa diária de R$500,000 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem o prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.